Tribunal: TJES
Processo: 5006479-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006479-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GIUSEPPE SPEROTO CALVI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DEPÓSITO DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA
–

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41
–
EVENTUAL DIFERENÇA ENTRE A INDENIZAÇÃO PRÉVIA E O VALOR QUE FOR APURADO AO APÓS INSTRUÇÃO PASSÍVEL DE COMPLEMENTAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A servidão administrativa é direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública ou de seus delegados, e incide sobre a propriedade particular para a realização de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública.

2.
A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

3.
Neste caso, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante, da

“área de terra de 58 (cinquenta e oito) a 59 (cinquenta e nove) metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Medeiros Neto 2 - João Neiva 2 C1, circuito simples, 500 kV, com 273,82 (duzentos e setenta e três vírgula oitenta e dois) km de extensão, que interligará a Subestação Medeiros Neto 2 à Subestação João Neiva 2, localizada nos municípios de Medeiros Neto, Caravelas, Lajedão, Ibirapuã, Serra dos Aimorés, Nanuque, Mucuri, Montanha, Pinheiro, Boa Esperança, Nova Venécia, São Mateus, Vila Valério, Rio Bananal, Linhares, Marilândia, Colatina e João Neiva”.

4.
Ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou (ID 24328128 dos autos de origem) em conta judicial a importância de R$ 82.526,85 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que seja imitida provisoriamente na posse da área.

5.
Em sendo assim, eventual discordância dos recorridos com o valor indicado no laudo produzido unilateralmente pela agravante (evento 23838816 dos autos de origem) não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o
quantum
indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide.

6.
Postergar a imissão provisória da agravante na posses das referidas áreas acarretaria para aguardar a formulação de quesitos dos agravados quanto à prova pericial poderá prejudicar o plano de expansão do sistema de energia elétrica, que proporcionará maior segurança e eficiência operacional.

7
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.

em face de r.
decisum
(ID 26265357, dos autos de origem), proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, que, na
“ação de constituição de servidão administrativa
fundada em declaração de utilidade pública com pedido de tutela antecipada e de imissão da posse”,
sob o nº 5000178-32.2023.8.08.0009, movida pela concessionária ora agravante em desfavor de
GIUSEPPE SPEROTO CALVI
e de
RAMILA LAZARO LOURENCO,
indeferiu
“
a imissão provisória na posse do imóvel,
até que seja efetivada a avaliação preliminar judicial, bem como, a exibição do preço obtido, na forma do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.”

O juiz de primeiro grau fundamentou
“
ser cabível a avaliação provisória, como condicionante a imissão da posse, afastando apuração unilateral”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 5277190, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“
A Neoenergia Morro do Chapéu, ora Agravante, é Concessionária de Transmissão de Energia Elétrica, conforme Contrato de Concessão nº 01/2021 – ANEEL – Processo nº 48500.005211 /2019-42 (doc. 3), publicado no Diário Oficial da União em 1º de abril de 2021, Seção 3, página 87, nº 61-A”;
(II
)
“nos casos residuais em que não se viabilizaram as composições na esfera extrajudicial, vem ajuizando múltiplas ações de constituição de servidão administrativa, buscando indenizar os proprietários e possuidores dos imóveis que serão interceptados pela passagem das Linhas de Transmissão e estruturas associadas acima detalhadas. É o caso, especificamente, da demanda autuada sob nº 5000178-32.2023.8.08.0009, em trâmite perante a Vara Cível de Boa Esperança – ES, em que foi proferida a decisão objeto do presente recurso.”
;
(III)
“
tão logo ocorreu a distribuição daquelas demandas, a Neoenergia Morro do Chapéu depositou a quantia correspondente ao valor da área servienda – em montante que, conforme esclareceremos adiante, é bastante superior ao valor cadastral dos imóveis –, de acordo com apuração realizada no âmbito de perícia extrajudicial por profissionais habilitados e custeada pela concessionária
”;
(IV)
“
restaram plenamente satisfeitos os requisitos para a concessão da medida liminar de imissão provisória na posse dos imóveis, estabelecidos no art. 15, § 1º, AL. “c”, do DL 3.365/41
”;
(V)
“
a Concessionária não se opõe à submissão do objeto do litígio às perícias que forem necessárias, ao longo do processo, para se chegar à justa indenização devida à parte Agravada. Busca-se, apenas, que prevaleça o espírito constante no Decreto-Lei nº 3.365/41, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura ao agente público, nas ações de constituição de servidão administrativa fundadas em declaração de utilidade pública, a imissão imediata na posse dos imóveis necessários às obras de interesse público, logo que depositado em juízo o valor provisório da indenização, sob pena de se impactar o cronograma das obras e ameaçar gravemente o suprimento de energia elétrica nacional
”.

Denota-se dos autos que, na origem,
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.
ajuizou “ação de constituição de servidão administrativa com pedido de tutela de urgência de imissão na posse” em face do agravado, narrando que
“é concessionária de transmissão de energia elétrica, conforme Contrato de Concessão nº 01/2021 – ANEEL – Processo nº 48500.005211/2019-42 (doc. 3), publicado no Diário Oficial da União em 1º de abril de 2021, Seção 3, página 87, nº 61-A (doc. 4). 2. O referido Contrato tem por finalidade a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), descritas no Anexo 2-02 do Edital do Leilão nº 01/2020-ANE
EL”.

Aduziu, ainda, na exordial, os agravados
“são proprietários do imóvel objeto da Matrícula nº 5733, inscrito no Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis de Boa Esperança/ES, o qual está localizado em área necessária à implantação da passagem da Linha de Transmissão – 500 kV Medeiros Neto 2 – João Neiva 2 C1”
e que (...)
“Para o prosseguimento do projeto em discussão, é imprescindível e urgente a constituição de servidão nas faixas de terra abaixo discriminadas, com extensão de 4,3285 ha, conforme indicado nas plantas e memoriais descritivos em anexo”
.

Para justificar a urgência na concessão da tutela provisória de imissão na posse,
salientou que a servidão possui como finalidade a melhoria das condições de operação do sistema elétrico
, além de garantir o suporte para
futuras expansões da Malha Regional e Nacional,
compreendendo, ainda, o
Sistema Interligado Nacional (SIN)
.

Apontou como valor indenizatório a quantia de R$ 82.526,85 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Ao apreciar o pleito de tutela provisória de urgência, o magistrado
a quo
concluiu por indeferir a medida, fundamentando que “
a requerente juntou aos autos Laudo elaborado por empresa por ela contratada para realização da avaliação, entendendo este Juízo ser necessária a realização de avaliação preliminar, a qual seguirá regras simples, para orientar a futura decisão de imissão na posse.”

Feito este breve escorço, como consignado na decisão de ID 5283691, a servidão administrativa é direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública ou de seus delegados, e incide sobre a propriedade particular para a realização de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública.

Hely Lopes Meirelles ensina que:

(...) a servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos. Assim, a restrição à edificação além de certa altura é uma limitação administrativa ao direito de construir, ao passo que a obrigação de suportar a passagem de fios de energia elétrica sobre determinada propriedade privada, como serviço público, é uma servidão administrativa, porque onera diretamente os imóveis particulares com uma serventia pública. (...)

Também não se confunde a servidão administrativa com a desapropriação, porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público. Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar. Vê-se, portanto, que na desapropriação indeniza-se sempre; na servidão administrativa, nem sempre.” (Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed, Malheiros, p. 598-599)

Prevê o art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41 que o

“
expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei”.

Assim, a pretensão da parte requerente, ora agravante, deve ser examinada à luz do que dispõe o art. 15, § 1º e suas alíneas, do Decreto-Lei nº 3.365/41,
in verbis
:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Sobre o assunto, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

Dois são os pressupostos que permitem ao expropriante a imissão provisória na posse. O primeiro é que seja declarada a urgência, e o segundo, que seja depositado valor de acordo com o que a lei estabelecer. Registre-se, por oportuno, que, observados tais pressupostos, o expropriante tem direito subjetivo à imissão provisória, não podendo o juiz denegar o requerimento feito nesse sentido. Esse é o sentido que emana do art. 15 da lei expropriatória.
1

Veja-se que a
imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia
, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Neste caso, a
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
, por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021,
declarou a utilidade pública
, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante, da

“área de terra de 58 (cinquenta e oito) a 59 (cinquenta e nove) metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Medeiros Neto 2 - João Neiva 2 C1, circuito simples, 500 kV, com 273,82 (duzentos e setenta e três vírgula oitenta e dois) km de extensão, que interligará a Subestação Medeiros Neto 2 à Subestação João Neiva 2, localizada nos municípios de Medeiros Neto, Caravelas, Lajedão, Ibirapuã, Serra dos Aimorés, Nanuque, Mucuri, Montanha, Pinheiro, Boa Esperança, Nova Venécia, São Mateus, Vila Valério, Rio Bananal, Linhares, Marilândia, Colatina e João Neiva”.

Ao compulsar os autos de origem, constata-se que
a concessionária depositou
(ID 24328128 dos autos de origem)
em conta judicial a importância de R$ 82.526,85 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos
), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que seja imitida provisoriamente na posse da área.

Em sendo assim,
eventual discordância dos recorridos
com o valor indicado no laudo produzido unilateralmente pela agravante (evento 23838816 dos autos de origem)
não é fato impeditivo para a imissão desta na posse
, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o
quantum
indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE REQUISITOS PRESENTES CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PROVIMENTO.
Na servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse, requerida em caráter de urgência, deve ser concedida independentemente de perícia, relegando-se a apuração do valor real para fase processual futura.
(TJMS; AI 1408867-26.2019.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 29/11/2019; Pág. 128)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 OBSERVADOR. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO A SER APURADO COM A INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Analisando o teor do citado art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e o enunciado da Súmula nº 652 do pretório Excelso, conclui-se que não há se falar em obrigatoriedade de prévia avaliação judicial e depósito integral do valor indenizatório para que seja concedida a imissão provisória da posse ao ente expropriante.
2. Caracterizada a urgência, prescinde de citação do réu, menos ainda, de avaliação prévia ou de pagamento integral, desvelando-se factível a imissão na posse mediante o depósito do valor ofertado pela concessionária, operando-se eventual complementação no decorrer da instrução processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0624731-76.2017.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 09/07/2019; DJCE 15/07/2019; Pág. 132)

Ademais, o ônus de comprovar o
quantum
do prejuízo é dos requeridos e que uma vez preenchidos os requisitos do artigo 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento. Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA RECHAÇADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM AVALIAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. Em regra, a apreciação de pedidos de tutela antecipada ou cautelar prescinde de prévio contraditório, pois o escopo do instituto é justamente a proteção de interesses em situações de urgência. Nessas circunstâncias, por expressa previsão legal (art. 9, parágrafo único, inciso I, do CPC), o contraditório será diferido, estando o magistrado autorizado a decidir liminarmente, pelo que não haverá nenhuma violação ao princípio da não surpresa. 2. O agravo de instrumento é recurso secundum eventus litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não sendo possível o exame de questões meritórias não apreciadas no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 3. O Decreto-Lei n. 3.365/1941 autoriza a conclusão de que a imissão provisória na posse exige tão somente a alegação de urgência da medida e o depósito prévio da indenização, eis que trata-se de instituto que preza pelo interesse público na execução da obra (in casu, linha de transmissão de energia elétrica).
4. Eventual diferença entre o valor apurado em avaliação particular e o quantum definitivo da indenização não obsta a imissão provisória na posse do imóvel, sendo certo que a quantia final deve ser discutida no curso do processo em momento oportuno e sob o crivo do contraditório.
5. Preenchidos os requisitos legais respectivos, o deferimento da imissão provisória na posse não fica condicionado à prévia perícia judicial, a qual pode perfeitamente ser realizada no curso da instrução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJGO; AI 5332797-10.2021.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 06/10/2021; DJEGO 08/10/2021; Pág. 1094)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina que: “
A regra reside em que a servidão administrativa não rende ensejo à indenização se o uso pelo Poder Público não provoca prejuízo ao proprietário. Segue-se daí que
,
se o direito real de uso provocar prejuízo ao dominus, deverá este ser indenizado em montante equivalente ao mesmo prejuízo. É bom relembrar que o ônus da prova cabe ao proprietário. A ele cabe provar o prejuízo; não o fazendo, presume-se que a servidão não produz qualquer prejuízo.
”
2
.

Cumpre mencionar, ainda, que o magistrado ao apreciar as tutelas provisórias de urgência deve se pautar por
evitar o mal maior
, devendo ser pondo que o
acesso coletivo à energia elétrica
cuida de bem mais essencial do que eventual
divergência dos agravados em relação ao montante indenizatório.

Por fim, é imperioso ressaltar que postergar a imissão provisória da agravante na posses das referidas áreas acarretaria para aguardar a formulação de quesitos dos agravados quanto à prova pericial poderá p
rejudicar o plano de expansão do sistema de energia elétrica,
que proporcionará maior segurança e eficiência operacional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, permitir a imissão provisória da concessionária na posse do imóvel objeto da lide originária.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito
Administrativo
. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 918.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2014 – São Paulo: Atlas, 2015, p. 823/824.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.